Tribunal: TJES
Processo: 5004616-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004616-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL FONSECA XAVIER ANDRADE

AGRAVADO: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO PROMOVIDO PELO AGRAVANTE À GENITORA. RESERVA DE IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Há presunção relativa de que os ativos financeiros encontrados em conta de devedor sejam de propriedade deste, admitindo a produção de prova em sentido contrário, desde que se demonstrado de maneira incontestável que o dinheiro, conquanto constitua bem fungível, não pertença ao titular da conta corrente, mas sim a terceiro estranho à lide.

2.
Os embargos de terceiro possuem natureza jurídica de ação e, logo, demandam dilação probatória, estágio ainda não alcançado no rito processual em questão, que ainda discute a tutela provisória pleiteada no juízo de primeiro grau.

3.
O agravante ainda não logrou êxito em comprovar suas alegações, sobretudo devido ao estado embrionário dos embargos de terceiro.

4.
É prudente que os valores penhorados permaneçam bloqueados até o julgamento efetivo dos embargos de terceiro, mas obstando também que o valor penhorado da conta corrente da executada seja levantado pela parte exequente.

5. Recuso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

__________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RELATOR: A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

DATA DA SESSÃO: 03/09/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Rafael Fonseca Xavier Andrade
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória-ES (id 8000155, fls. 66/69) que, nos autos da
ação de embargos de terceiro

(nº 5007345-21.2024.8.08.0024) proposta em desfavor de
Comprocred Fomento Mercantil Ltda
, indeferiu o pedido de tutela provisória consistente na retirada da constrição efetuada na conta bancária de sua genitora que teria alcançado seu patrimônio.

Em suas razões recursais (id 8000155), o agravante sustenta, em síntese, que efetuou transferência bancária na quantia de R$ 220.000,00 para a conta de sua genitora, a Sra.
Cristina Amorim Fonseca
, para facilitar transação comercial referente a contrato de reserva de imóvel, mas a quantia acabou sendo objeto de constrição, razão pela qual deve ser desbloqueado o valor de R$ 177.400,97 (cento e setenta e sete mil, quatrocentos reais e noventa e sete centavos). Segundo ele, o negócio jurídico foi firmado em 20/12/2023, com entrada de R$ 20.000,00, pagamento de R$ 200.000,00 após 60 dias e, então, 40 parcelas mensais de R$ 2.000,00 (id. 8000155 – fl. 17).

Em cognição sumária (id. 8113798), foi proferida decisão concedendo parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, tão somente para impedir que o valor encontrado fosse levantado pela parte exequente embargada.

Nas contrarrazões (id. 8489375), o embargado/agravado sustenta que o agravante não trouxe aos autos nenhuma prova inequívoca das alegações feitas na inicial. Nesse viés, aduz (i) pela fragilidade do documento de reserva de imóvel, que poderia ter sido elaborado pelo próprio embargante; (ii) que “
as máximas da experiência demonstram que não se vende um imóvel no valor de R$ 300.000,00 por meio de um simples termo de “RESERVA DE IMÓVEL”, mas por meio de um contrato particular de promessa de compra e venda ou Escritura Pública
”; (iii) que, embora o contrato de reserva de imóvel tenha sido firmado em 20/12/2023, momento em que deveria ter sido paga a parcela de entrada, a transferência dos valores à genitora se deu apenas em 27/12/2023, uma semana depois; (iv) que os extratos bancários da Sra. Cristina demonstram que a executada passou a utilizar o valor para o pagamento de suas despesas ordinárias, e não para quitar a reserva de imóvel; e (v) que o agravante não esclareceu qual “facilidade” a transferência traria ao negócio jurídico.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ALEXANDRE ESTEVES:-

Eu cumprimento esta egrégia Câmara e o faço na pessoa da douta Presidente. Demais Desembargadores, douta Procuradora de Justiça.

Em primeiro lugar, nós gostaríamos de pedir a Vossas Excelências que fosse julgada a questão quanto à gratuidade, que a impugnação foi arguida em contrarrazões e não houve julgamento dessa questão até essa sessão.

O agravante alega a necessidade de pagamento das custas mas, em contrarrazões, nós comprovamos que houve o pagamento das custas na instância de origem. Razão pela qual nós pugnamos pelo acolhimento da preclusão lógica, haja vista que, em primeiro lugar, as custas que o agravante diz que não pode pagar foram pagas na instância de origem e, em segundo lugar, porque a questão em julgamento aqui, junto a Vossas Excelências, trata-se de um bloqueio de um valor expressivo feito na conta da mãe do agravante, a qual o agravante aduz que seriam sua essa quantia. Nós estamos falando aqui do valor de R$ 177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais), o que foi bloqueado e o agravante alega que esse valor que ele transferiu para a conta da sua mãe seria para a compra de um apartamento no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Então nós estamos aqui falando de valores expressivos, de questões de preclusão lógica, razão pela qual nós entendemos que não deve prevalecer a gratuidade pugnada pelo agravante na sua inicial e a qual ainda não foi enfrentada.

Ultrapassada tal questão, como eu já antecipei anteriormente, o recurso em tela, ele objetiva a liberação de cerca de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), que foram bloqueados na conta da senhora Cristina Amorim Fonseca, que seria mãe do agravante e é executado numa ação de execução que já transcorre há mais de dez anos, até então, infrutífera, em razão da localização de bens.

O agravante alega que ele tinha, ele comprou um apartamento no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e esse valor seria pago com uma entrada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 20 de dezembro de 2023, uma parcela no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em 20 de fevereiro de 2024 e 40 parcelas de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Para comprovar ou para tentar comprovar, que esse valor seria seu e que foi bloqueado na conta da sua mãe, a executada, o agravante trouxe aos autos um simples termo de reserva de imóvel feito por um corretor de imóveis. Ele não trouxe um contrato particular, ele não trouxe uma escritura pública, ele não trouxe nenhum outro documento, senão um termo de reserva feito por um corretor particular. Esse termo não tem assinatura com reconhecimento de firma, não tem nada, só tem essa reserva de um imóvel que seria pago.

Nós entendemos que esse documento é muito frágil. A máxima da experiência diz que ninguém compra um imóvel, com uma simples folha, um formulário padrão de reserva, sem um contrato de compra e venda, ainda mais com transferência de valores expressivos, em pagamentos de parcela de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte e mil reais) à vista.

Mas não é só. Nós também entendemos e trouxemos em contrarrazões, que os documentos trazidos aos autos pelo próprio agravante infirmam as suas alegações. Veja! O agravante, nesse termo de reserva, diz que seria pago o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no dia 20 de dezembro de 2023. Não há nenhum comprovante de que esse valor foi pago. E mais! O valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte e mil reais) que foi transferido da conta do agravante para a conta da sua mãe, foi em 27 de dezembro. Ou seja, em data posterior àquela que deveria ter sido feito o pagamento da entrada.

Mas ainda há outras questões que nós observamos nos extratos que foram juntados pelo agravante na conta da sua mãe. Nesses extratos nós observamos que a partir do momento em que esse valor foi creditado na conta da executada, que é a sua mãe, esses valores foram usados pela executada para pagamento de contas diversas da própria executada. Foram feitos pagamentos de conta de água, de luz, saques em espécie, pagamento de boletos variados, débitos de cartão, envios de Pix, TED. Tanto é verdade, que no dia do bloqueio do SISBAJUD realizado pelo douto Juízo de piso, que foi em 19 de fevereiro de 2024, o saldo existente na conta era de R$ 177.400,99 (cento e setenta e sete mil, quatrocentos reais e noventa e nove centavos). No dia seguinte ao bloqueio seria, segundo o agravante, a data em que ele teria que pagar a parcela de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Ora, nem existia esse saldo na conta da mãe dele. Como é que seria paga essa parcela? Essas incongruências, essas contradições demonstram cabalmente que esses valores não eram do agravante. Esses valores, como a mãe do agravante é uma executada em diversas execuções, não só essa, é uma devedora contumaz, ela, obviamente, como sofre bloqueios em seus bens e em sua conta corrente com uma certa frequência, ela estaria movimentando esses valores na conta do filho. É a conclusão mais lógica que se chega diante dessas constatações. Tanto é verdade que a mãe estava usando esse dinheiro para pagamento das suas contas pessoais: saque, Pix, TED, boleto bancário, pagamentos em cartão, enfim.

Além disso, existem também outras congruências. O agravante é um técnico de informática de 21 anos de idade. Como é que uma pessoa sem uma notoriedade expressiva, com 21 anos de idade, teria condições de pagar, praticamente à vista, um apartamento de 300 mil reais? Isso foi questionado nos autos e o agravante não trouxe a origem desse valor, o imposto de renda. Pelo contrário, ele alega que necessita da gratuidade pra pagar as custas do processo, porque ele não tem renda. Como é que uma pessoa sem renda tem 300 mil reais com 21 anos de idade pra pagar à vista num apartamento de luxo em Guarapari, de frente pro mar?

São questões que foram observadas pelo Juízo de piso, razão pela qual, ele indeferiu o pedido do agravante, objeto do recurso aqui em julgamento.

São essas questões que nós gostaríamos que fossem enfrentadas por Vossas Excelências, evitando que um processo de execução que já se arrasta há mais de 10 anos. E quando, enfim, se conseguem bens para conseguir pagar o débito judicial, esse valor não seja direcionado para pagamento desse processo e deixando de satisfazer, então, esse crédito que está sendo perseguido judicialmente.

São essas questões que nós pediríamos no enfrentamento de Vossas Excelências, agradecendo mais uma vez aqui a oportunidade.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Respeitosamente, eu peço o retorno dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 17/09/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Rafael Fonseca Xavier Andrade
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória-ES (id 8000155, fls. 66/69) que, nos autos da
ação
de
embargos de terceiro

(nº 5007345-21.2024.8.08.0024) proposta em desfavor de
Comprocred Fomento Mercantil Ltda
, indeferiu o pedido de tutela provisória consistente na retirada da constrição efetuada na conta bancária de sua genitora que teria alcançado seu patrimônio.

Em suas razões recursais (id 8000155), o agravante sustenta, em síntese, que efetuou transferência bancária na quantia de R$ 220.000,00 para a conta de sua genitora, a Sra.
Cristina Amorim Fonseca
, para facilitar transação comercial referente a contrato de reserva de imóvel, mas a quantia acabou sendo objeto de constrição, razão pela qual deve ser desbloqueado o valor de R$ 177.400,97 (cento e setenta e sete mil, quatrocentos reais e noventa e sete centavos). Segundo ele, o negócio jurídico foi firmado em 20/12/2023, com entrada de R$ 20.000,00, pagamento de R$ 200.000,00 após 60 dias e, então, 40 parcelas mensais de R$ 2.000,00 (id. 8000155 – fl. 17).

Em cognição sumária (id. 8113798), foi proferida decisão concedendo parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, tão somente para impedir que o valor encontrado fosse levantado pela parte exequente embargada. E, após reexaminar o feito em conjunto com as contrarrazões apresentadas pelo embargado agravado (id. 8489375), não tenho dúvida em confirmar aquele pronunciamento primevo,
tão somente para obstar que a parte exequente embargada levante a quantia constrita antes da decisão definitiva a ser proferida nos embargos de terceiros que tramita na origem
.

Preliminarmente, quanto a impugnação à gratuidade de justiça, entendo por não acolhê-la pois, embora o valor da causa seja considerável (R$ 177.400,97), é fato que o valor está bloqueado em razão da execução em questão e, logo, não pode ser usufruído pelo agravante, não sendo elemento de prova apto a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada. Assim, mantenho o benefício, que foi concedido tão somente nessa instância revisora em prol do processamento do presente recurso, não se estendendo, contudo, ao 1º grau de jurisdição.

A matéria devolvida para exame desta instância revisora resume-se em aferir se os valores penhorados na execução de título extrajudicial nº 0020627-76.2008.8.08.0024 poderiam ter sido objeto de constrição judicial. Isso porque o executado agravante sustenta que o montante penhorado lhe pertence, tendo sido transferido para a conta de sua genitora tão somente para facilitar transação comercial referente a contrato de reserva de imóvel.

Os embargos de terceiro constituem instrumento processual idôneo para o desfazimento de ato constritivo que recaia sobre bens de quem não é parte no processo, seja na condição de proprietário ou possuidor, conforme previsto nos arts. 674 a 681 do Código de Processo Civil. Neste caso, incumbe ao embargante comprovar sua posse ou domínio sobre o bem (art. 677, CPC), haja vista cuidar-se de fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Diploma Processual Civil.

Na hipótese, o embargante agravante sustenta que a quantia penhorada no processo de execução que tramita na origem, em que pese tenha sido encontrada na conta bancária de sua genitora, lhe pertenceria, pois efetuou transferência bancária no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) para sua mãe no escopo de facilitar o pagamento de reserva de imóvel firmado junto a terceiro. Assim, argumenta que seria o verdadeiro proprietário de todo o saldo da conta que foi bloqueado (R$ 177.400,97 – cento e setenta e sete mil, quatrocentos reais e noventa e sete centavos), motivo pelo qual requer o desfazimento do ato constritivo e o levantamento do referido montante.

Neste particular, é certo que há presunção de que os ativos financeiros encontrados em conta bancária de titularidade do devedor sejam de propriedade deste. Essa presunção, contudo, não é absoluta, mas, sim, relativa,
admitindo a produção de prova em sentido contrário
, desde que se demonstrado de maneira incontestável que o dinheiro, conquanto constitua bem fungível, não pertença ao titular da conta-corrente, mas, sim, a terceiro estranho à lide
1
.

Em outras palavras, é franqueado ao terceiro não titular da conta bancária a comprovação que os valores objeto da constrição judicial integrem o seu patrimônio, sendo certo que, na ausência de prova nesse sentido, presume-se que a integralidade do numerário depositado na conta bancária pertença exclusivamente ao seu titular.

E, no caso vertente, constata-se que o agravante, ao menos na fase de cognição sumária em que se encontra os embargos de terceiro na origem, trouxe fortes indícios que seria o proprietário da quantia bloqueada judicialmente, não obstante esteja na conta-corrente de sua genitora, uma vez que juntou aos autos o contrato de “reserva de imóvel” celebrado com a imobiliária no valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e o comprovante de TED realizado em 27.12.2023 para a conta de sua genitora no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), além do extrato completo da aludida conta, no qual é possível identificar que o saldo anterior era de apenas R$ 37,43 (trinta e sete reais e quarenta e três centavos).

Pelo conjunto probatório carreado aos autos, é possível constatar que os valores bloqueados na conta de
Cristina
na ação nº 0020627-76.2008.8.08.0024 foram transferidos pelo embargante via TED, inexistindo, até então, indício de que tenha agido de má-fé ao depositar o valor na conta de sua genitora.

Por outro lado, é evidente que o agravante ainda não logrou êxito em comprovar a integralidade de suas alegações,
sobretudo devido ao estado embrionário dos embargos de terceiro.

Os embargos de terceiro possuem natureza jurídica de ação e, logo, demandam dilação probatória, estágio ainda não alcançado no rito processual em questão, que ainda discute a tutela provisória pleiteada no juízo de primeiro grau. Nesse sentido, ante a irreversibilidade da medida de liberação do valor bloqueado e por se tratar de quantia vultuosa, a concessão da tutela requer extrema cautela, sobretudo considerando que o recorrente pretende utilizar este montante assim que desbloqueado.

Com efeito, como apontado pelo recorrido, a narrativa do recorrente possui
diversos pontos não esclarecidos
, como, de fato, qual facilidade a transferência para conta bancária de sua genitora implicaria ao negócio jurídico entabulado, o porquê de os valores indicados no instrumento de reserva de imóvel não terem sido repassados no prazo determinado (antes do bloqueio) e o motivo de a genitora ter utilizado consistentemente o valor para seus gastos corriqueiros, gastando mais de R$ 40.000,00 em saques, conta de luz, envios de “pix”, entre outros.

Ainda, em razão da fragilidade probatória a respeito dos esclarecimentos do agravante para a transferência bancária e no material probatório em geral, não ficou clara a intenção do depósito nesta fase cognitiva sumária, que pode ser realmente uma “via” para o pagamento da reserva do imóvel, ou, então, que a quantia seria destinada para sua genitora, como forma de empréstimo, pagamento, doação, entre outros.

Não desconheço que,
caso o valor realmente seja destinado à reserva do imóvel, o embargante se encontra em situação delicada à qual me sensibilizo
, uma vez que não conseguiria garantir a compra do imóvel desejado de imediato em razão da restrição em seu patrimônio.

Por outro lado, é evidente que ele também tem o ônus de esclarecer e comprovar suas alegações, sendo o bloqueio dos valores mera consequência do fato dele
ter transferido
voluntariamente
valor vultuoso à conta
de
uma pessoa que está sendo executada desde 2008
, e não diretamente para o promitente vendedor do imóvel.

Destarte, reputo temerário autorizar o imediato levantamento da quantia bloqueada antes de o feito originário ser adequadamente instruído, especialmente diante da irreversibilidade da medida, já que dificilmente a quantia atualmente bloqueada seria devolvida pelo embargante agravante, o qual já adiantou que pretende utilizá-la imediatamente para saldar o negócio jurídico entabulado com terceiro. Por isso, a medida mais adequada a ser concedida no presente momento é a concessão parcial do pedido, apenas a fim de obstar que o montante penhorado seja levantado pela parte exequente até o julgamento dos embargos de terceiros.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, vejamos:

EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo embargante. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do embargante.
Pretensão de que seja determinado o desbloqueio dos valores constritos. Inviabilidade. Acolhimento do pleito, sem que se instaure o contraditório, que poderia ensejar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Juízo de origem que obstou o levantamento dos valores bloqueados por quaisquer das partes, assegurando o recorrente de eventual perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Precedentes desta C. 37ª Câmara de Direito Privado. Decisão mantida, sem prejuízo de eventual reavaliação da questão no curso da instrução ou, finalmente, por ocasião do sentenciamento do feito, quando será examinado de forma exauriente todo o mérito da demanda.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2148499-52.2024.8.26.0000; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024).

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - RETIRADA DE IMPEDIMENTO LANÇADO EM PRONTUÁRIO DE VEÍCULO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VERIFICAÇÃO DE FRAUDE - RISCO DE IRREVERSIBILIDADE - ÓBICE AO
DEFERIMENTO DA LIMINAR
- Revela-se temerário determinar o levantamento de impedimento sobre veículo antes de instaurado o contraditório e facultado ao exequente demonstrar, eventualmente, prévio conhecimento da adquirente/embargante acerca do comprometimento da propriedade do alienante pela existência da demanda executória. - A retirada de garantia pode ter caráter irreversível, se, com a liberação do veículo, vier a ocorrer a transferência do bem a outrem, o que obsta o deferimento da tutela de urgência, nos termos do §3º, art. 300 do CPC/2015.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.083725-6/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2018, publicação da súmula em 08/05/2018).

Ante o exposto, é prudente que os valores penhorados permaneçam bloqueados até o julgamento efetivo dos embargos de terceiros,
mas obstando também que o valor penhorado da conta-corrente da executada seja levantado pela parte exequente.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
dou provimento
parcial
, para, ratificando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, conceder parcialmente a tutela provisória requerida na demanda originária e, com isso, tão somente obstar que o valor penhorado da conta-corrente de
Cristina Amorim Fonseca
(id 40019466) seja levantado pela parte exequente antes do julgamento definitivo dos embargos de terceiros.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho Vossa Excelência, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Voto no mesmo sentido, Presidente.

*

* *

rfv
*

1
“As Turmas componentes da Primeira Seção do STJ têm pacífica orientação jurisprudencial pela possibilidade do ato de penhora, em execução fiscal, alcançar a totalidade dos valores depositados em conta corrente conjunta, ainda que só um dos titulares da conta seja responsável pela dívida tributária. Precedentes. Não obstante, na hipótese em que há necessidade de salvaguardar o direito de terceiros, não responsáveis, a proporção do montante a ser penhorado não pode ser decida por presunção, mas, sim, com observância das provas a respeito da titularidade do dinheiro.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.937.525/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 18/11/2021, STJ).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Rafael Fonseca Xavier Andrade
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória-ES (id 8000155, fls. 66/69) que, nos autos da
ação
de
embargos de terceiro

(nº 5007345-21.2024.8.08.0024) proposta em desfavor de
Comprocred Fomento Mercantil Ltda
, indeferiu o pedido de tutela provisória consistente na retirada da constrição efetuada na conta bancária de sua genitora que teria alcançado seu patrimônio.

Em suas razões recursais (id 8000155), o agravante sustenta, em síntese, que efetuou transferência bancária na quantia de R$ 220.000,00 para a conta de sua genitora, a Sra.
Cristina Amorim Fonseca
, para facilitar transação comercial referente a contrato de reserva de imóvel, mas a quantia acabou sendo objeto de constrição, razão pela qual deve ser desbloqueado o valor de R$ 177.400,97 (cento e setenta e sete mil, quatrocentos reais e noventa e sete centavos). Segundo ele, o negócio jurídico foi firmado em 20/12/2023, com entrada de R$ 20.000,00, pagamento de R$ 200.000,00 após 60 dias e, então, 40 parcelas mensais de R$ 2.000,00 (id. 8000155 – fl. 17).

Em cognição sumária (id. 8113798), foi proferida decisão concedendo, além da gratuidade de justiça no âmbito recursal, a antecipação
parcial

dos efeitos da tutela recursal, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, tão somente para impedir que o valor encontrado fosse levantado pela parte exequente embargada. E, após reexaminar o feito em conjunto com as contrarrazões apresentadas pelo embargado agravado (id. 8489375), não tenho dúvida em confirmar aquele pronunciamento primevo,
tão somente para obstar que a parte exequente embargada levante a quantia constrita antes da decisão definitiva a ser proferida nos embargos de terceiros que tramita na origem
.

Preliminarmente, quanto a impugnação à gratuidade de justiça, entendo por não acolhê-la pois, embora o valor da causa seja considerável (R$ 177.400,97), é fato que o valor está bloqueado em razão da execução em questão e, logo, não pode ser usufruído pelo agravante, não sendo elemento de prova apto a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada. Assim, mantenho o benefício, concedido tão somente nessa instância revisora em prol do processamento do presente recurso, não se estendendo, contudo, ao 1º grau de jurisdição.

Pois bem. A matéria devolvida para exame desta instância revisora resume-se em aferir se os valores penhorados na execução de título extrajudicial nº 0020627-76.2008.8.08.0024 poderiam ter sido objeto de constrição judicial. Isso porque o executado agravante sustenta que o montante penhorado lhe pertence, tendo sido transferido para a conta de sua genitora tão somente para facilitar transação comercial referente a contrato de reserva de imóvel.

Os embargos de terceiro constituem instrumento processual idôneo para o desfazimento de ato constritivo que recaia sobre bens de quem não é parte no processo, seja na condição de proprietário ou possuidor, conforme previsto nos arts. 674 a 681 do Código de Processo Civil. Neste caso, incumbe ao embargante comprovar sua posse ou domínio sobre o bem (art. 677, CPC), haja vista cuidar-se de fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Diploma Processual Civil.

Na hipótese, o embargante agravante sustenta que a quantia penhorada no processo de execução que tramita na origem, em que pese tenha sido encontrada na conta bancária de sua genitora, lhe pertenceria, pois efetuou transferência bancária no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) para sua mãe no escopo de facilitar o pagamento de reserva de imóvel firmado junto a terceiro. Assim, argumenta que seria o verdadeiro proprietário de todo o saldo da conta que foi bloqueado (R$ 177.400,97 – cento e setenta e sete mil, quatrocentos reais e noventa e sete centavos), motivo pelo qual requer o desfazimento do ato constritivo e o levantamento do referido montante.

Neste particular, é certo que há presunção de que os ativos financeiros encontrados em conta bancária de titularidade do devedor sejam de propriedade deste. Essa presunção, contudo, não é absoluta, mas, sim, relativa,
admitindo a produção de prova em sentido contrário
, desde que se demonstrado de maneira incontestável que o dinheiro, conquanto constitua bem fungível, não pertença ao titular da conta corrente, mas, sim, a terceiro estranho à lide
1
.

Em outras palavras, é franqueado ao terceiro não titular da conta bancária a comprovação que os valores objeto da constrição judicial integrem o seu patrimônio, sendo certo que, na ausência de prova nesse sentido, presume-se que a integralidade do numerário depositado na conta bancária pertença exclusivamente ao seu titular.

E, no caso vertente, constata-se que o agravante, ao menos na fase de cognição sumária em que se encontra os embargos de terceiro na origem, trouxe fortes indícios que seria o proprietário da quantia bloqueada judicialmente, não obstante esteja na conta corrente de sua genitora, uma vez que juntou aos autos o contrato de “reserva de imóvel” celebrado com a imobiliária no valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e o comprovante de TED realizado em 27.12.2023 para a conta de sua genitora no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), além do extrato completo da aludida conta, no qual é possível identificar que o saldo anterior era de apenas R$ 37,43 (trinta e sete reais e quarenta e três centavos).

Pelo conjunto probatório carreado aos autos, é possível constatar que os valores bloqueados na conta de
Cristina
na ação nº 0020627-76.2008.8.08.0024 foram transferidos pelo embargante via TED, inexistindo, até então, indício de que tenha agido de má-fé ao depositar o valor na conta de sua genitora.

Por outro lado, é evidente que o agravante ainda não logrou êxito em comprovar a integralidade de suas alegações,
sobretudo devido ao estado embrionário dos embargos de terceiro.

Os embargos de terceiro possuem natureza jurídica de ação e, logo, demandam dilação probatória, estágio ainda não alcançado no rito processual em questão, que ainda discute a tutela provisória pleiteada no juízo de primeiro grau. Nesse sentido, ante a irreversibilidade da medida de liberação do valor bloqueado e por se tratar de quantia vultuosa, a concessão da tutela requer extrema cautela, sobretudo considerando que o recorrente pretende utilizar este montante assim que desbloqueado.

Com efeito, como apontado pelo recorrido, a narrativa do recorrente possui
diversos pontos não esclarecidos
, como, de fato, qual facilidade a transferência para conta bancária de sua genitora implicaria ao negócio jurídico entabulado, o porquê de os valores indicados no instrumento de reserva de imóvel não terem sido repassados no prazo determinado (antes do bloqueio) e o motivo de a genitora ter utilizado consistentemente o valor para seus gastos corriqueiros, gastando mais de R$ 40.000,00 em saques, conta de luz, envios de “pix”, entre outros.

Ainda, em razão da fragilidade probatória a respeito dos esclarecimentos do agravante para a transferência bancária e no material probatório em geral, não ficou clara a intenção do depósito nesta fase cognitiva sumária, que pode ser realmente uma “via” para o pagamento da reserva do imóvel, ou, então, que a quantia seria destinada para sua genitora, como forma de empréstimo, pagamento, doação, entre outros.

Não desconheço que,
caso o valor realmente seja destinado à reserva do imóvel, o embargante se encontra em situação delicada à qual me sensibilizo
, uma vez que não conseguiria garantir a compra do imóvel desejado de imediato em razão da restrição em seu patrimônio.

Por outro lado, é evidente que ele também tem o ônus de esclarecer e comprovar suas alegações, sendo o bloqueio dos valores mera consequência do fato dele
ter transferido
voluntariamente
valor vultuoso à conta
de
uma pessoa que está sendo executada desde 2008
, e não diretamente para o promitente vendedor do imóvel.

Destarte, reputo temerário autorizar o imediato levantamento da quantia bloqueada antes de o feito originário ser adequadamente instruído, especialmente diante da irreversibilidade da medida, já que dificilmente a quantia atualmente bloqueada seria devolvida pelo embargante agravante, o qual já adiantou que pretende utilizá-la imediatamente para saldar o negócio jurídico entabulado com terceiro. Por isso, a medida mais adequada a ser concedida no presente momento é a concessão parcial do pedido, apenas a fim de obstar que o montante penhorado seja levantado pela parte exequente até o julgamento dos embargos de terceiros.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, vejamos:

EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo embargante. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do embargante.
Pretensão de que seja determinado o desbloqueio dos valores constritos. Inviabilidade. Acolhimento do pleito, sem que se instaure o contraditório, que poderia ensejar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Juízo de origem que obstou o levantamento dos valores bloqueados por quaisquer das partes, assegurando o recorrente de eventual perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Precedentes desta C. 37ª Câmara de Direito Privado. Decisão mantida, sem prejuízo de eventual reavaliação da questão no curso da instrução ou, finalmente, por ocasião do sentenciamento do feito, quando será examinado de forma exauriente todo o mérito da demanda.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2148499-52.2024.8.26.0000; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024).

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - RETIRADA DE IMPEDIMENTO LANÇADO EM PRONTUÁRIO DE VEÍCULO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VERIFICAÇÃO DE FRAUDE - RISCO DE IRREVERSIBILIDADE - ÓBICE AO
DEFERIMENTO DA LIMINAR
- Revela-se temerário determinar o levantamento de impedimento sobre veículo antes de instaurado o contraditório e facultado ao exequente demonstrar, eventualmente, prévio conhecimento da adquirente/embargante acerca do comprometimento da propriedade do alienante pela existência da demanda executória. - A retirada de garantia pode ter caráter irreversível, se, com a liberação do veículo, vier a ocorrer a transferência do bem a outrem, o que obsta o deferimento da tutela de urgência, nos termos do §3º, art. 300 do CPC/2015.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.083725-6/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2018, publicação da súmula em 08/05/2018)
.

Ante o exposto, é prudente que os valores penhorados permaneçam bloqueados até o julgamento efetivo dos embargos de terceiros,
mas obstando também que o valor penhorado da conta corrente da executada seja levantado pela parte exequente.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
dou provimento
parcial
, para, ratificando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, conceder parcialmente a tutela provisória requerida na demanda originária e, com isso, tão somente obstar que o valor penhorado da conta corrente de
Cristina Amorim Fonseca
(id 40019466) seja levantado pela parte exequente antes do julgamento definitivo dos embargos de terceiros.

É como voto.

1
“As Turmas componentes da Primeira Seção do STJ têm pacífica orientação jurisprudencial pela possibilidade do ato de penhora, em execução fiscal, alcançar a totalidade dos valores depositados em conta corrente conjunta, ainda que só um dos titulares da conta seja responsável pela dívida tributária. Precedentes. Não obstante, na hipótese em que há necessidade de salvaguardar o direito de terceiros, não responsáveis, a proporção do montante a ser penhorado não pode ser decida por presunção, mas, sim, com observância das provas a respeito da titularidade do dinheiro.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.937.525/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 18/11/2021, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.